Tribunal: TJDFT
Processo: 0722750-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 919, parágrafo único do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de garantia da execução para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. Pacífico o entendimento no sentido de que, para a concessão do efeito suspensivo, é necessária a presença de três requisitos: requerimento do embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Assim, ausente um desses requisitos legais pela ausência de garantia da execução inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

3. No caso dos autos, não há plausibilidade para afastar o requisito legal da prévia garantia da execução pela simples alegação de que outro Juízo limitou os descontos em sua folha de pagamento referente ao mútuo celebrado entre as partes, visto que os descontos não foram determinados na execução embargada, que discute o valor restante da cédula bancária.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.